Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726742-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA INDA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA INDA FILHO em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação ofertada pela devedora em relação às avaliações dos imóveis indicados nos autos pelo Oficial de Justiça, bem como homologou os respectivos laudos. Eis o teor da decisão agravada (ID 159201708 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. A executada requer na petição de ID 158986957 a suspensão do processo até o julgamento do AGI no 0741613-21.2022.8.07.0000, que foi incluído na pauta de Sessão Virtual que se iniciará em 01/06/23. Verifica-se no ID 145855662 que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso. Nesse contexto, inexiste fundamento para o deferimento da pretensão da executada, pois equivaleria à obtenção, por via transversa, da medida que negada pela segunda instância. Face o exposto, indefiro o referido pleito. 2. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a reavaliação dos imóveis promovidas pelo Oficial de Justiça (ID ́s 156104952 e 156104953). O exequente anuiu com as avaliações (ID 156117523). A executada apresentou impugnação (ID 158986957), alegando preliminarmente que o Oficial de Justiça não acostou aos laudos de avaliação os documentos referentes à pesquisa de mercado realizada para a apuração dos preços dos imóveis. Requer que o Oficial de Justiça seja intimado a apresentar os documentos e, após, que seja concedido novo prazo para manifestação sobre as avaliações. Não obstante, afirmou que os imóveis foram subavaliados e apontou os valores que entende corretos, baseando-se no preço indicado no anúncio de oferta de imóvel destacado na referida petição. Pleiteia que na hipótese de não ser acolhida a preliminar, seja deferida a realização de perícia para a avaliação dos imóveis. É o relato. Decido. Inexiste justificativa para a pretendida apresentação de documentos. Primeiro, porque o Oficial de Justiça possui fé pública. Segundo, porque a juntada dos anúncios que respaldaram as avaliações não teria qualquer utilidade, tendo em vista que a executada já impugnou os valores apurados, alegando que os imóveis foram subavaliados, apresentou anúncio que entende estar compatível com a realidade dos imóveis em questão e, baseando-se nesse anúncio, indicou os valores de avaliação que entende serem os corretos. Ademais, afere-se que o anúncio que a executada utiliza para embasar a alegação de que os preços apurados pelo Oficial de Justiça estão minorados se refere a imóvel com características totalmente destoantes daqueles que foram objeto das avaliações. O anúncio em questão não tem por objeto simplesmente a oferta de venda de sala comercial vazia, mas sim de unidade imobiliária com estrutura de consultório reformado, equipado e mobiliado, tendo sido expresso no anúncio que o projeto de arquitetura foi elaborado por profissional de renome e que o mobiliário também seria proveniente de empresa conceituada. Além disso, é descrito que o imóvel possui vaga de garagem. Vê-se, assim, que é desarrazoada a pretensão da executada de utilizar o preço do metro quadrado do referido imóvel para obter os valores de avaliação dos imóveis penhorados. Face o exposto, rejeito a impugnação e homologo os laudos de avaliação juntados nos ID ́s 156104952 e 156104953. Após preclusa esta decisão, retornem conclusos para análise do pedido de adjudicação dos imóveis. Opostos embargos de declaração pela executada, o Juízo a quo se pronunciou nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Exclua-se o ID 160267928, pois os documentos nele inseridos são idênticos aos que foram juntados no ID 160267918. 2. A executada opôs embargos de declaração (ID 160267918) alegando existir erro de premissa fática na decisão de ID 159201708 ao considerar que as salas objeto das avaliações estariam vazias, enquanto é de conhecimento deste Juízo que estão ocupadas e, inclusive, houve a penhora dos frutos locatícios. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que e nenhum momento foi afirmado que as salas penhoradas nestes autos estariam vazias. O que foi asseverado na decisão embargada é que no anúncio referido pela embargante na impugnação à reavaliação o preço ofertado não se refere simplesmente à unidade imobiliária vazia, mas a venda de um consultório médico mobiliado e equipado, enquanto as penhoras deferidas nestes autos recaíram somente sobre os imóveis, razão pela qual o anúncio em questão não serve como paradigma. Além disso, a informação trazida pela embargante de que a convenção do condomínio em que estão situados os imóveis penhorados permite a utilização de 1 vaga de garagem indeterminada situada na área comum não elide o fato de que os imóveis não possuem vaga de garagem. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Aguarde-se a preclusão da decisão embargada e retornem conclusos para análise do pedido de adjudicação. Advirto que, em caso de nova oposição de embargos declaratórios destituídos de fundamento jurídico ensejarão a condenação por litigância de má-fé. (ID 161432017 do processo referência) Inconformada, relata a recorrente que o cumprimento de sentença da origem decorre de ação de resolução dos contratos de compra e venda firmados entre as partes, tendo sido penhoradas duas salas comerciais de titularidade da agravante. Aponta que, na oportunidade da reavaliação dos imóveis pela Oficiala de Justiça, o novo laudo atribuiu o valor total dos dois bens em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), utilizando-se de método comparativo das imobiliárias locais, jornais e anúncios de internet. Verbera que não foram apontados os critérios utilizados na avaliação conforme o citado método comparativo, de modo que impossibilita o direito de defesa da devedora, pois entende que houve subavaliação dos imóveis, com discrepância de mais de 30% (trinta por cento) entre o valor real dos bens e os encontrados pela Oficiala avaliadora, de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) Sustenta que não foram apresentados os anúncios utilizados como parâmetro pela Oficiala de Justiça, impossibilitando a apuração das diferenças e semelhanças entre os imóveis explicitados nos anúncios e as salas comerciais penhoradas. Entende que a Oficiala de Justiça avaliadora deve ser instada a apresentar os elementos utilizados para a avaliação das aludidas salas, com posterior concessão de prazo para as partes se manifestarem Colaciona anúncio de imóvel que entende possuir características compatíveis com os bens penhorados e indica como valor real das salas comerciais o somatório de R$ 3.721.883,99 (três milhões e setecentos e vinte e um mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), ressaltando que, ainda que não se considerasse o direito das unidades penhoradas de uso de uma vaga de garagem, conforme previsão na Convenção do Condomínio, a ausência da referida vaga não justificaria tamanha diferença entre os valores encontrados. Quanto ao perigo da demora, destaca a efetivação do direito de adjudicação com base em subavaliação do valor do imóvel, a ensejar oneração excessiva e desnecessária ao patrimônio da parte devedora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja determinada à Oficiala de Justiça que apresente os elementos utilizados para a avaliação dos imóveis penhorados ou, subsidiariamente, deferida a realização de perícia técnica capaz de quantificar de forma hígida o valores de mercado dos imóveis comerciais. É o relato do essencial. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão, para, só então, examinar o pedido de adjudicação dos imóveis objeto da controvérsia. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador